Tribunal: STF
Processo: ARE 1340789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR PARTE DENUNCIADA NA AÇÃO PENAL. LEGITIMIDADE. INCIDENTE INSTRAURADO ENTRE JUÍZOS FEDERAIS VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPETÊNCIA DO LOCAL EM QUE TEM SEDE A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OCULTAÇÃO DO REAL IMPORTADOR. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. 'Possui legitimidade para interpor o agravo a parte denunciada na ação penal, ainda que o conflito não tenha sido por ela suscitado' (AgRg no CC 150.024/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 13/11/2017).
    2. No caso em análise, de um lado a Justiça Federal em São Paulo entende estar caracterizado o delito de descaminho e, de outro, a Justiça Federal no Paraná aduz não estar configurado o delito de descaminho, havendo contudo, interposição fraudulenta de pessoa jurídica na documentação referente à importação, o que justificaria a competência do local da sede da empresa ostensiva. Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal atuante em Campinas/SP que os acusados tentaram ludibriar a Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu no tocante ao real adquirente da mercadoria importada. Da dinâmica narrada pelo órgão acusatório extraise que a fraude objetivava viabilizar que a empresa DEX praticasse comércio exterior a despeito de não possuir habilitação jurídica para fazêlo. Ainda que possa ter sido praticado o delito de descaminho (art. 334, caput ou § 1º, inciso III, do Código Penal), a acusação é deficitária quanto ao ponto.
    3. 'A empresa ostensiva, ou seja a importadora aparente, que não indica o verdadeiro importador das mercadorias pratica o delito tipificado no art. 299 do Código Penal - CP (falsidade ideológica)' (CC n. 161929/ES, de minha relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 30/10/2019).
    4. 'Há que se considerar como local da infração a sede fiscal da pessoa jurídica responsável pela inserção, na Declaração de Importação, de seu nome como importadora ostensiva, sabedora de que o real importador é outro' (CC 159.497/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 2/10/2018).
    5. Agravo Regimental ao qual se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto ao mérito, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No caso em análise, de um lado a Justiça Federal em São Paulo entende estar caracterizado o delito de descaminho e, de outro, a Justiça Federal no Paraná aduz não estar configurado o delito de descaminho, havendo contudo, interposição fraudulenta de pessoa jurídica na documentação referente à importação, o que justificaria a competência do local da sede da empresa ostensiva.
    A tese da agravante no sentido de que estaria caracterizado o delito de descaminho, de fato, tem impacto na análise do presente incidente, todavia, da leitura da denúncia extrai-se que o enfoque da acusação foi a fraude que objetivava viabilizar que a empresa DEX praticasse comércio exterior a despeito de não possuir habilitação jurídica para fazê-lo. Em outras palavras a análise da competência deve se ater às imputações feitas pelo titular da ação penal, à luz do art. 41 do Código de Processo Penal. Repise-se que o Mistério Público Federal ofertou denúncia imputando a prática do delito de falsidade, sem descrever delito de descaminho ou formas assemelhadas com todas as suas circunstâncias na peça acusatória.
    Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal atuante em Campinas/SP que os acusados tentaram ludibriar a Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu no tocante ao real adquirente da mercadoria importada. Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da inicial acusatória (fls. 98/99):
    (...)
    Da dinâmica narrada pelo órgão acusatório extrai-se que a fraude objetivava viabilizar que a empresa DEX praticasse comércio exterior a despeito de não possuir habilitação jurídica para fazê-lo. Ainda que possa ter havido recolhimento de impostos a menor, a acusação é deficitária quanto ao ponto deixando de especificar eventual prejuízo ao erário e qual pessoa jurídica teria obtido o proveito econômico por suposto crime tributário. Em suma, a denúncia enfoca em imputar aos acusados a interposição fraudulenta de empresa na prática de importação. É o que se extrai do seguinte trecho da exordial (fl. 100/101) :
    (...)
    Como se vê, a denúncia descreve de forma pormenorizada a prática do falso e não de descaminho. No presente recurso a agravante aduz a denúncia não precisaria especificar o dano ao erário porque estaria configurado o delito descrito no art. 334, § 1º, Inciso III, do CP. Nos termos do referido tipo penal incriminador, incide na mesma pena do descaminho quem 'vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheiro, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem'. Entretanto, o Ministério Público Federal não descreveu tal conduta típica, mas sim a interposição fraudulenta de terceira em importação para possibilitar que a empresa DEX, sem autorização legal para atuar no comércio exterior, realizasse importação.
    Ademais, a alegação da ora agravante CLÁUDIA MARTINS BORBA ROSSI no sentido de que a denúncia é contraditória acerca da configuração do falso constitui matéria de mérito da ação penal. Em suma, a análise da tese da existência ou não do falsidade imputada na denúncia deve ser feita pelo Juízo de Primeiro Grau competente. Incumbe ao Superior Tribunal de Justiça tão somente a solução do incidente processual definindo o Juízo competente com esteio na acusação feita pelo Parquet Federal. Em outras palavras, è defeso a esta Corte Superior o enfrentamento da tese de que não houve falso, sob pena de caracterização de supressão de instância, à míngua de instrução probatória e por via processual inadequada.
    No caso dos autos é incontroverso que a importadora ostensiva, qual seja, a empresa TRIUMPH BRAZIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ n. 08.669.801/0001-56) possui sede na cidade de Campinas/SP, devendo ser fixada, portanto, a competência do Juízo Federal suscitado, conforme precedentes cujas ementas seguem transcritas : 
    (...)
    Em suma, os crimes ocultos por trás da interposição fraudulenta de terceiros no procedimento de importação não foram aclarados na denúncia, a qual cingiu-se em imputar a falsidade da triangulação na importação." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente